Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706754-45.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA DINIZ PIMENTEL APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao acordo de ID 75388875. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator